Tribunal: CARF
Processo: 10783.908141/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908141/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.968 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do recolhimento ou compensação do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos o Relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e o Conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira que propugnaram em negar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
003.966, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10783.908140/2008-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERACAO LTDA - EPP recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908141/2008-21
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908141/2008-21

O presente processo tem como objeto declaração de compensação.
Por meio do despacho decisório, do qual a interessada foi cientificada, a
Administração Pública declarou não homologada a compensação pretendida.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade.
Ao apreciar a lide, a DRJ considerou procedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado:
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os pagamentos realizados na forma do Simples, referentes a fatos geradores em que o
sujeito passivo comprovadamente apurou e confessou seus débitos em consonância com
a tributação pelo lucro presumido, constituem direito creditório passível de
aproveitamento.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, abro divergência no presente caso para
dar provimento ao Recurso Voluntário.
Considerando que houve o reconhecimento do direito creditório no âmbito da DRJ, a
discussão que é devolvida para o CARF diz respeito tão somente à incidência ou não de
multa na compensação com o Simples recolhido.
Vale destacar que o instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do
Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo depende de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”.
A meu ver, o cerne da denúncia espontânea consiste na espontaneidade do pagamento
do tributo devido e do respectivo juro correspondente. Ou seja, caso o contribuinte
declarasse o montante do tributo devido antes de seu pagamento (débito declarado e não
pago), não haveria possibilidade de aproveitamento do instituto da denúncia espontânea.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908141/2008-21

Por decorrência lógica, a declaração do débito há de ser sempre posterior (ou no mesmo
dia) ao seu recolhimento para que o contribuinte faça jus ao uso do instituto da denúncia
espontânea.
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido declarado
às autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da denúncia espontânea,
ainda que o contribuinte não tivesse retificado qualquer declaração.
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do Simples e
foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da alteração do
Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas realocou o montante
do DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o
mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea pelo
contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea implica também a
sua exoneração.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital